Tribunal: TJDFT
Processo: 0741213-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741213-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: EDUARDO DE CAMPOS AMARAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Sebastiana Aparecida dos Santos contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução (autos no 0734488-04.2019.8.07.0001, ID no 51789070). 2. Em suas razões recursais, em suma, a agravante sustenta a necessidade de reconhecimento da formação de litisconsórcio ativo, uma vez que Cyro Torres Júnior também consta como locador no contrato celebrado entre as partes. 3. Também aduz que o contrato de locação não preenche os requisitos necessários para embasar o processo de execução, na medida em que não foi assinado por duas testemunhas como exige o Código de Processo Civil. 4. Pedem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 5. Preparo (ID no 51786777 e no 51786778). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 8. O exequente, ora agravado, também consta no contrato de locação como locador, motivo pelo qual é detentor de legitimidade ativa para exigir os valores que alega serem devidos. Conforme ponderado na decisão recorrida, não é possível limitar o direito de ação e o acesso à justiça do agravado à formação de litisconsórcio ativo, o que conduz à rejeição da preliminar suscitada. 9. No que tange à alegação de ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato de locação, esta também não encontra guarida no contexto fático-documental dos autos, considerando que a natureza do ajuste o constitui como título executivo extrajudicial, conforme disciplina o art. 784, inciso VIII do CPC. 10. Precedente: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. Nos termos do artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, o contrato de locação não precisa estar assinado por duas testemunhas para que constitua título executivo extrajudicial. (Acórdão 1403371, 07316159420208070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 11. A exceção de pré-executividade é instituto que permite ao executado apresentar questões de ordem pública à apreciação judicial, independentemente de forma ou da segurança do Juízo. Como consequência, o seu campo de cognição é limitado, motivo pelo qual não se admite dilação probatória. 12. Precedente desta Turma: Acórdão no 1741085, 07223090220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2023, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. A agravante não se desincumbiu do ônus de apesentar elementos probatórios idôneos e argumentos jurídicos suficientes para afastar os requisitos de exequibilidade do título judicial que embasa o processo de origem. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 15. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Comunique-se à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 27 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO